Tribunal: TJMT
Processo: 0003307-19.2018.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003307-19.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO - CPF: 044.887.381-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBERSON COELHO DA SILVA - CPF: 062.544.581-36 (APELANTE), ELIAS ELOI DE SOUZA PENHA - CPF: 059.755.971-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDETE BASI FERREIRA - CPF: 015.254.799-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003307-19.2018.8.11.0108

APELANTE: LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO, CLEBERSON COELHO DA SILVA, ELIAS ELOI DE SOUZA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIOS DE DOIS RÉUS – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de furto qualificado que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

“O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo”
(TJ/MT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010).

“Comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, na medida em que induziram o adolescente a praticar conjunção carnal e atos libidinosos com a ofendida, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria”
(STJ, AgRg no HC n. 740.953/SP).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003307-19.2018.8.11.0108

APELANTE: LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO, CLEBERSON COELHO DA SILVA, ELIAS ELOI DE SOUZA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Elias Eloi de Souza Penha e Lucas Gabriel Júlio Galvão, condenados à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, e por Cleberson Coelho da Silva, condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, pois condenados pelo crime tipificado no art. 155,
§ 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, asseveram que: 1) Cleberson deve ser absolvido por falta de provas, especialmente porque “
os policiais expressam em juízo que no momento da abordagem estavam presentes apenas Elias, Thiago e Lucas
” (sic); 2) a falta de exame pericial impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; 3) “
não se logrou êxito na prova quanto ao liame subjetivo entre os apelantes”
(sic); 4) carece se “
afastar a condenação em dias multas, determinando a condição suspensiva de exigibilidade das custas processuais pelo prazo de nos 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98 §3º CPC e 3º CPP
” (sic) (
Id.
170081702 - pág. 1- 13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
170081706 - pág. 1-16).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
175127681 - pág. 1-17
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003307-19.2018.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos apelantes e a Thiago da Silva Ferreira o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

No dia 16 e novembro de 2018, por volta de 23h50 (repouso noturno), em residência particular situada na Rua Piauí, Bairro Jardim Juliana, nesta cidade e Comarca de Tapurah/MT, Lucas Gabriel Júlio Galvão, Cleberson Coelho da Silva, Elias Eloi de Souza Penha e Thiago da Silva Ferreira, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram par si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho televisor, marca LG, várias joias, 02 (dois) relógios de cor preta, 01 (um) perfume, 01 (um) frasco de crime para a pele, 02 (dois) pares de calçados femininos e 01 (um) aparelho celular Samsung J5, melhores descritos no termo de reconhecendo de fls. 44, pertencentes à vítima Claudete Basi Ferreira.

Segundo o apurado, os denunciados Lucas Gabriel, Cleberson e Elias, durante o repouso noturno, utilizando-se do veículo previamente fornecido por Thiago, dirigiram-se até a residência da vítima e, mediante rompimento de obstáculo e arrombamento (v. Auto de Constatação de fls. 58-63), lá adentraram e subtraíram os diversos bens acima referidos, evadindo-se em seguida.

Consta que, enquanto Lucas Gabriel e Cleberson pegavam os objetos, Elias permaneceu no veículo dando cobertura aos comparsas.

Concluída a empreitada e armazenada a res furtiva no veículo do comparsa Thiago deixaram o local.

Ocorreu que, durante a ação, um vizinho percebeu a movimentação estranha na residência e acionou a Polícia Militar, informando as características do automóvel utilizado pelos criminosos.

Diante disso, a Polícia Militar passou a efetuar diligências e obteve êxito na localização do veículo, no qual estavam os denunciados Elias, Lucas e Thiago, bem como os objetos furtados, razão pela qual foram presos em flagrante.

Durante a confecção do flagrante, os agentes da lei obtiveram a informação que Cleberson também teria participado do furto e encontrava-se em sua residência, posto que teria sido deixado logo após o delito. Indagado, este confessou a participação no crime, sendo, então, detido pelos policiais.
(Id.
170080212 - pág. 6-8).

Thiago foi absolvido e os demais condenados nas penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (Id.
170081686 - pág. 1-18
).

Ante o pedido de absolvição de Cleberson, esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Edvaney Lima Dias descreveu o flagrante, nos termos transcrito:

Que por volta das 23h50min desta data,
esta GUPM foi acionada pelo IPJC Clemar, onde o mesmo nos informou que havia sido informado acerca de um furto em andamento;
De imediato deslocamos até a residência no endereço informado, o informante não quis se identificar, mas segundo [ele],
estava em sua residência quando ouviu um barulho e que ao ‘sair para fora’ visualizou um veículo Fiat Palio, de cor prata, duas portas, sendo que as rodas traseiras era rodão, onde avistou também três indivíduos os quais estavam saindo com uma TV e outros objetos da casa de seu vizinho
, sendo a casa de propriedade da senhora Claudete Mascarello; Foi dado início às diligências, quando
por volta das 00h30min obtivemos êxito em localizar um veículo com as mesmas características mencionados pelo informante; Que ao efetuarmos a abordagem, constatamos que no interior do veículo se encontram os suspeitos Elias, Lucas e Thiago; Que ao efetuarmos busca no interior fora localizado uma TV, marca LG, nas mesmas características repassadas, também foi encontrado ‘várias joias’, de cor dourada, dois pares de sapatos femininos, um vidro de perfume feminino e um creme de rosto
; Que diante do exposto encaminhamos os suspeitos até a Depol local onde em entrevista
fomos informados pelo senhor Lucas que ele, juntamente com Elias e Cleberson Coelho, havia efetuado o furto, indagamos o mesmo acerca do paradeiro do suspeito Cleberson, que segundo os mesmos encontrava-se na residência dele
; Indagamos ainda sobre Thiago, que segundo Elias o mesmo havia pedido o veículo emprestado e que após o furto deslocaram até a residência do senhor Thiago, onde saíram juntos; Que segundo relato de Thiago, Elias havia dito que estava utilizando o veículo para fazer uma mudança;
Que diante da informação, em continuidade às diligências, esta GUPM juntamente com o IPJC Clemar e IPJC Alex deslocamos até a residência de Cleberson, onde o localizamos; Ao ser indagado acerca do fruto, a princípio negou, mas posteriormente assumiu que havia efetuado o furto juntamente com os suspeitos Lucas e Elias
; Novamente afirmou que Thiago não havia participado do furto; Foi dada voz de prisão aos suspeitos, cientificamos de seus direitos e os encaminhamos à Depol local, sendo que o suspeito Cleberson se encontra com uma lesão no pé esquerdo causada, segundo o mesmo, durante o furto [...]

(Id. 170080212 - pág. 19-20).

O depoimento de Jonatan Luiz Ferreira Oliveira (Id. 170080212 - pág. 21-22) e de Clemar Eterno de Campos (Id. 170080212 - pág. 23-24) foi no mesmo sentido.

Claudete Basi relatou que teve a residência furtada e que os objetos foram recuperados (170080212 - pág. 83-84).

Na delegacia de polícia, Elias Eloi de Souza Penha
confessou
o crime dizendo que “
ficou dentro do carro enquanto Cleberson e Lucas (Dedinho) foram entrar na casa; que não sabe dizer por onde eles entraram porque não viu, que não demorou muito tempo, uns dez minutos, Cleberson e Lucas chegaram com os objetos na mão”, sendo que “Cleberson veio com o pé machucado
”. Aduziu ainda que Thiago emprestou o carro, mas não participou do crime (Id. 170080212 - pág. 25-27).

Esta é a
confissão
extrajudicial de Cleberson Coelho da Silva:

Que afirma que Elias e Dedinho passaram em sua casa; Que afirma que Elias e Dedinho entraram em sua casa; Que os mesmos estavam em um carro Pálio Fire, cor prata;
Que Elias e Dedinho ficaram falando em roubar uma casa e tal; Que ficaram insistindo; Que aceitou e foi; Que Elias foi dirigindo e passando em um certa rua, Dedinho observou uma casa e disse: “vamos, ali acho que não tem ninguém não”; Que desceu junto com Dedinho e o Elias ficou no carro
, caso acontecesse alguma coisa avisaria; Que junto com Dedinho entrou pela janela de um quarto, a qual estava entreaberta; Que pegou a televisão e um celular preto que tinha; Que Dedinho ficou lá para dentro e demorou para ele vir; Que ele saiu com uma sacola na mão;
Que na hora que foi pular o muro pisou em um caco de vidro e machucou o pé; Que colocaram as coisas no carro sozinhos; Que Elias ficou no carro
; Que perguntado como ia ser o acerto dos objetos, quem ia ficar com o que, o interrogando respondeu que queria só o celular; Que o restante ia ficar para Dedinho e Elias; Que perguntado se praticou outro furto à residência na companhia do Elias e Dedinho o interrogando respondeu que não; Que perguntado se Thiago está envolvido no crime, o interrogando respondeu que não sabe, que não conhece ele [...]
(Id. 170080212 - pág. 33-35).

Lucas Gabriel também admitiu sua participação no furto aduzindo que “
Elias ficou no carro, ele não quis descer, acha que ele ia cuidar; que junto com Cleberson pularam o muro e entraram na casa pela janela de um dos quartos, que estava aberta
” (Id. 170080212 - pág. 41-43).

Thiago Da Silva Ferreira confirmou que emprestou seu carro para Elias, porém, sustentou que não teve nenhuma participação no crime (Id. 170080212 - pág. 49-51).

Na instr
ução processual, IPC
Clemar Eterno de Campos ratificou
as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor se recorda o que aconteceu nesse dia?

T: Eu me recordo.

MP: O senhor poderia detalhar para a gente como que foi a apuração desse fato?

T: Então, na verdade é o seguinte, estava acontecendo já, se não me engano, na cidade, alguns furtos,
nessa ocasião oportuna eu mesmo recebi a ligação informando que verificaram que tinha uns indivíduos saindo com um TV e colocou dentro desse veículo, na época acho que era um Pálio,

salvo engano, Fiat Pálio, e a roda, deu a característica da roda, tipo rodão, que chamava muito a atenção
, automaticamente eu passei essa informação para a Polícia Militar, mediante essa informação
a gente abordou o veículo com as mesmas características e ao ver, verificar quem estava dentro do veículo, eram os indivíduos aí, que foi citado, que é investigado aí nos autos; acontece que dentro desse veículo nós encontramos todos os objetos que haviam sido acabado de ser furtados dessa vítima
, entendeu?, não lembro o nome da senhora, mas era aqui no Bairro Jardim Juliana que foi furtada a casa dela.

MP: A senhora Claudete.

T: Isso, Claudete sim.

MP: Então eles foram pegos em flagrante delito pouco depois do fato e já com todos os objetos no interior desse veículo?

T: Isso, justamente, tinha acabado de acontecer
já, mediante a informação de uma pessoa que não quis se identificar, mas que mediante essa garantia de sigilo, passou todas as informações, as características do veículo, ela não viu quem eram as pessoas, mas ela passou características e o numero de pessoas e do veículo, que foi fundamental para a gente abordar; cabe destacar que o Elias é um indivíduo que tem inúmeras passagens por furto em nosso município, inúmeras, inúmeras, além de tráfico de drogas e outras,
o Elias, no dia do fato também, eles acabaram confessando a prática para nós
, não sei se na hora da oitiva dele constou isso nos autos, mas pelo menos para os policiais, o
Elias acabou dizendo a versão dele dos fatos, dizendo que foi ele que convenceu o Cleberson, convenceu
, acabou entrando nessa aí errado [...].

MP: E os outros dois, o senhor mencionou o Elias e o Cleberson, o Lucas Gabriel [...] já era conhecido?

T: O Lucas Gabriel é o Dedinho, é o vulgo dele?

MP: Aqui [...].

T: Acho que é o Dedinho, tem passagem por tráfico, essas coisas assim.

[...]

MP: Aqui está constando na denúncia três acusados, no momento da prisão os quatro foram abordados, foram presos, o senhor se recorda de quantos foram presos em flagrante?

T: Lembro do Elias, também lembro... o Elias, o Cleberson com ele, e o Gabriel, o Dedinho.

MP: Lucas Gabriel?

T: Lucas Gabriel.

MP: O senhor sabe dizer de quem era o carro que eles praticaram esse fato?

T: Então, não consigo lembrar, mas parece que era ... não sei se esse carro o Cleberson tinha acabado de comprar, entendeu?, acho que era do Cleberson com eles, salvo engano, não tenho certeza absoluta, mas se não me engano esse carro o Cleberson tinha comprado ele, acho que é isso mesmo.

MP: Na denúncia fala que esse carro era do Thiago.

T: Então estou confundindo, que já teve furto também que a gente pegou o Cleberson, que ele estava com veículo, mas esse outro que é dele é um Gol, não é Fiat [...], é do Thiago mesmo.

[...]

Defesa: O senhor participou da abordagem logo depois da informação que o senhor recebeu sobre o furto?

T: Sim, participei.

Defesa: O senhor relata aqui que no momento da abordagem ao veículo tinha três suspeitos, que era Elias, Lucas e Thiago, o senhor se recorda da situação específica do senhor Cleberson, onde ele estava?

T: Então, não consigo recordar onde que ele estava no momento [...].

Defesa: Pergunto assim, ele não estava no momento da abordagem, é isso?

T: Ah tá, parece que teve, se não me engano teve uma questão....

Juiz: Só um minutinho policial, a gente consegue ver o senhor, a câmera... isso, obrigado, pode continuar.

T:
Tem uma questão que na hora lá da informação, estou tentando lembrar aqui, na hora da informação, alguém machucou o pé lá na hora da fuga, entendeu, tinha vestígios de sangue lá no local, não lembro qual ocasião, mas alguém se machucou na hora da fuga com os objetos, e o Cleberson a gente acabou localizando ele posteriormente e ele estava com o pé cortado, entendeu?, dentro [do carro] também havia muito sangue, aí depois em conversa eu lembro que eles, o Elias, os outros acabaram falando que tinham acabado de deixar o Cleberson na casa dele, entendeu?, então por isso que o Cleberson também foi encaminhado junto
.

Defesa: Os objetos do furto estariam no veículo ou estariam espalhados pelos locais?

T: No veículo.

Defesa: Todos os objetos estavam por lá mesmo, não tiveram que fazer busca, outra diligência não?

T: Isso eu não lembro. [...]
(Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

O relato de Edvaney Lima Dias auxiliou na compreensão do caso
:

MP: [...] queria que o senhor narrasse o aconteceu nesse dia?

T: Positivo, no dia do fato estava de serviço [...], aí nós fomos solicitados pelo
investigador da Polícia Civil Clemar, que havia recebido uma denúncia anônima de um cidadão que estava em sua residência e ouviu um barulho na residência vizinha, seu vizinho, no caso o denunciante, que o mesmo ao ‘sair para fora’ de sua casa para verificar o que seria, avistou na casa da vizinha dele, verificou que tinha um veículo Pálio, de cor prata, ele viu três indivíduos saindo de dentro da residência da vizinha dele com uma televisão e alguns outros objetos adentrando nesse carro e saindo do local
, relatou ainda que era um veículo prata, um Pálio prata, que as duas rodas de trás eram roda, ele falou esportiva, mas era roda de liga leve, as duas dianteira normal; diante das informações nós iniciamos diligência, alguns minutos depois, uma hora depois, acho que nem isso, uns quarenta minutos,
nós obtivemos êxito em localizar esse veículo, onde no interior dele se encontravam três indivíduos, o Elias, o Lucas e o Thiago; diante da abordagem ali, no interior do veículo foi localizado uma TV, com as mesmas características que o solicitante tinha nos passado, algumas joias de cor dourada, não sei era ouro ou não, bijuteria, calçados femininos, perfume, cremes
, alguns objetos que não me recordo ao certo, não posso mencionar quais eram todos; diante disso aí nós deslocamos para a delegacia com esses três indivíduos, onde
na delegacia fomos informados por eles lá que quem havia, que o Elias teria pego o carro emprestado do Thiago, que seria o proprietário do veículo, que havia juntamente com o Lucas e com o Cleberson feito esse furto
, que após o furto teria retornado à casa de Thiago, Cleberson teria ido para sua residência e Elias e Lucas teriam retornado à casa de Thiago, pegou e teriam saído, momento em que foram abordados por nós; diante disso nós lavramos o boletim de ocorrência,
não, indagamos acerca do Cleberson, aí fomos informados que ele estava na residência, diligenciamos até a residência do Cleberson, onde também obtivemos êxito em localizar ele,
diante disso aí lavramos o BO e encaminhamos tudo para delegacia para providências.

MP: Todos os objetos foram recuperados, os que foram furtados da residência?

T: Doutora, não recordo para falar para a senhora se foram todos os objetos furtados recuperados, me recordo que tinha TV, bijuterias, tinha calçado feminino, mas não sei se foram todos os objetos não senhora.

MP: Aqui consta que teve rompimento de obstáculo, vocês chegaram a ir no local e ver como foi essa questão do rompimento de obstáculo para a prática do furto?

T: Doutora, não me recordo se eu fui, me recordo apenas da abordagem, que foi quando nós abordamos eles, mas não me recordo se fui até o local lá do furto.

MP: Entendi, o horário, aqui consta que o horário foi por volta das 23h50min?

T: Isso, a prisão deles foi antes de 1h00min, meia noite e pouco
.

MP: Eles já eram conhecidos no meio policial, Elias Eloi, o Cleberson, o Lucas Gabriel, Thiago?

T: Sim, o Cleberson tem várias passagens, é conhecido, tem várias passagens, o Elias também, assim, desses aí que eu prendi já antes, a minha guarnição, o Cleberson que me recordo agora.

[...]

Defesa: O senhor participou da abordagem mesmo, que recuperou os produtos, o senhor esteve lá?

T: [...] sim.

Defesa: O Cleberson naquele momento não foi identificado ali, ele não estava no veículo, é isso mesmo?

T: Estava na residência dele.

[...]

Defesa: O senhor se recorda qual foi a informação que fez com que o senhor chegasse até o Cleberson?

T: Doutor, após a detenção dos que estavam no veículo, nós fomos até a delegacia, aí na entrevista lá na delegacia, o próprio Elias, o Lucas mencionou que o Thiago não havia participado do furto, porém sabíamos que tinha um terceiro indivíduo, foi lá que eles falaram que o terceiro indivíduo seria o Cleberson, que estava em sua residência, que após o furto eles teriam deixado na residência dele e ido até a casa do Thiago
.

Defesa: O senhor participou da prisão do Cleberson também ou encerrou na delegacia?

T: Participei.

Defesa: Com o Cleberson lá tinha algum produto ou estavam todos os produtos no carro?

T: No carro doutor.
[...]
(Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

O PM
Jonatan Luiz Ferreira Oliveira não se recordava da ocorrência
(Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Claudete Bassi Ferreira contou que não tinha ninguém na residência e que um vizinho ‘viu quando os assaltantes pularam o muro com o televisor e chamou a polícia. Segundo ela, para entrar na casa, os meliantes ‘pularam o muro e arrombaram a janela do quarto’, que posteriormente foi reparada, sendo que os bens furtados foram todos recuperados
[...]
(Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Em juízo, Elias Eloi admitiu sua responsabilidade no acontecido, dizendo que: 1) Lucas ‘Dedinho’, passou em sua casa e saíram para dar uma volta; 2) ficou no carro, Lucas entrou na residência e pegou a televisão e as demais coisas; 3) passou na casa de Thiago para devolver o veículo que pertencia a ele, momento em que foram presos; 4) deu outra versão na delegacia porque ‘os policiais deram muita pressão em cima’; 5) Cleberson não teve envolvimento, nem Thiago; 6) Thiago perguntou sobre os objetos que estavam no carro, sendo que Lucas disse que eram de sua namorada; 7) quando chegou na civil, Cleberson e Lucas já estavam lá; 8) não viu ninguém com corte no momento do furto; 9) não leu o depoimento que prestou na polícia, só mandaram assinar (Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Cleberson também apresentou uma nova versão, aduzindo que: 1) não participou do furto; 2) os policiais pularam o portão de sua casa e o prenderam; 4) o policial Clemar ‘falou que tinha que assumir’; 4) foi levado para a delegacia, onde estavam Elias e Thiago, mas não sabia o que estava acontecendo; 5) quando fez o exame de corpo de delito no IML não constou “nenhum ferimento, nem corte, nem nada”; 6) ‘apanhou na delegacia para confessar; 7) mostrou os hematomas para o médico, mas ele não fez nada, ‘pois é amigo dos policiais’; 8) está sendo incriminado pela polícia “pelas passagens que teve lá atrás, em 2017, quando usava drogas” (Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Lucas Gabriel e Thiago não foram ouvido em juízo, pois não foram encontrados (Id. 170081675 – pág. 1-3).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação Cleberson.

De acordo com o que restou apurado, a polícia recebeu informações anônimas a respeito de um furto em uma residência no Bairro Jardim Juliana e a identificação do veículo utilizado pelos meliantes.

Diante disso, a polícia realizou rondas e localizou o automóvel – que era ocupado por Elias, Lucas e Thiago – e encontrou a res furtiva.

Ao se deslocarem para a delegacia, eles explicaram que Thiago era proprietário do veículo, mas não tinha envolvimento no crime. Nesse momento delataram Cleberson.

A respeito do acontecido,
Clemar Eterno de Campos
explicou para a Promotora de Justiça:
“
nessa ocasião oportuna eu mesmo recebi a ligação informando que verificaram que tinham uns indivíduos saindo com um TV e colocou dentro desse veículo na época, acho que era um Pálio, salvo engano, Fiat Pálio, e a roda, deu a característica da roda, tipo rodão, que chamava muito a atenção”.

Esclareceu que saiu em rondas junto com a Polícia Militar e que abordaram um “
veículo com as mesmas características e ao ver, verificar quem estava dentro do veículo, eram os indivíduos aí que foi citado, que é investigado aí nos autos; acontece que dentro desse veículo nós encontramos todos os objetos que haviam sido acabados de ser furtado dessa vítima”.

Garantiu que

“
no dia do fato [...] eles acabaram confessando a prática para nós [...], o Elias acabou dizendo a versão dele dos fatos, dizendo que foi ele que convenceu o Cleberson”
e que tinha acabado de deixá-lo em casa.

O investigador disse ainda que
“
alguém machucou o pé lá na hora da fuga, entendeu?, tinha vestígios de sangue lá no local [e dentro do carro também] e o Cleberson a gente acabou localizando ele posteriormente e ele estava com o pé cortado”.

O envolvimento de Cleberson exsurge nas declarações de
Edvaney Lima Dias.

De acordo com o policial, “
na delegacia fomos informados por eles lá que quem havia, que o Elias teria pego o carro emprestado do Thiago, que seria o proprietário do veículo, que havia juntamente com o Lucas e com o Cleberson feito esse furto, que após o furto teria retornado à casa de Thiago, Cleberson teria ido para sua residência e Elias e Lucas teriam retornado à casa de Thiago, pegou e teriam saído, momento em que foram abordados por nós”.

Acrescentou que
“indagaram acerca do Cleberson, aí fomos informados que ele estava na residência, diligenciamos até a residência do Cleberson, onde também obtivemos êxito em localizar ele”.

A confissão extrajudicial de Lucas e Elias corrobora a narrativa dos policiais, notadamente porque confirmaram a participação de Cleberson no ilícito.

Além do mais, na delegacia de polícia Cleberson admitiu seu envolvimento no crime, dizendo “
q
ue Elias foi dirigindo [...], que desceu junto com Dedinho e o Elias ficou no carro”
e que
“na hora que foi pular o muro pisou em um caco de vidro e machucou o pé”.

A lesão noticiada por ele encontra-se registrada no exame de corpo de delito, que atestou a presença de machucado na “borda externa do pé esquerdo” (Id.
170080212 - pág. 76-78).

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal, especialmente quando se alinha a outras provas.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto Elias tenha alegado que mentiu na delegacia em relação ao envolvimento de Cleberson no crime, porque “os policiais estavam dando muita pressão” nada ampara o alegado.

A agressão que Cleberson disse ter sofrido para confessar o crime na fase inquisitorial tampouco restou provada.

Na verdade, o exame de corpo de delito desacredita o argumento, especialmente porque a única lesão identificada se refere ao corte em seu pé esquerdo, que ele, aliás, insiste que não aconteceu.

Conforme entendimento sedimentado, para ser aceita, a retratação, deve ela ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

A alegação de Cleberson de que foi incriminado pelos policiais, também não pode ser acolhida, pois nenhuma prova a ampara.

Não se pode olvidar que o depoimento agentes que acompanharam o caso “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Destarte, por existirem provas substâncias da participação de Cleberson na empreitada criminosa, inviável a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, inclusive pela delação do corréu, confirmando a participação do apelante, em detalhes, a atuação de cada um no momento do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 0001037-57.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória, cabendo ressaltar que a delação do corréu, nas duas fases da persecução penal, são meios de provas idôneos para embasar a condenação do apelante, principalmente, quando concatenados e congruentes com os demais elementos de convicção coligidos nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

A falta de perícia no local do crime, por si só, não enseja a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I).

No caso
sub examine
, o arrombamento foi registrado no auto de constatação de local de crime, confeccionado pela autoridade policial e por um investigador da Polícia Civil, que encontra-se instruído com fotografias.

No documento constou que os meliantes “
utilizaram de ferramenta não identificada para arrombar a janela que dá acesso a um dos quartos, que fica do lado esquerdo da casa, por onde teve acesso ao interior da casa e subtraiu os objetos constantes no boletim de ocorrência
” (sic) (Id.
170080212 - Pág. 103-112).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
“[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias [...], constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). [...]”
(AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, no qual foram juntadas fotografias que demonstram “o arrombamento da porta da tesouraria da igreja”, a qual ficou retorcida, “constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). [...] (
TJ/MT, N.U 1001515-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] Se presente Auto de Constatação Indireta da destruição de obstáculo, atestando o arrombamento do cadeado do local em que estava a res furtiva, confeccionado por dois peritos ad hoc, nomeados anteriormente para o ato e, tendo a vítima, em todas as oportunidades, esclarecido que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, revela-se correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inc. I, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0003703-90.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

De mais a mais, a prova testemunhal se alinha à prova documental.

Na instrução processual, Claudete Bassi Ferreira confirmou que, ‘para entrar na casa, os meliantes pularam o murro e arrombaram uma janela do quarto’, que posteriormente foi reparada (Id.
170081677 – pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

No contexto, preserva-se a qualificadora:

[...] V - No caso dos autos, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados. Consignando, ainda, a Corte Estadual que "houve perícia onde ocorreram os fatos. O laudo atestou o rompimento de obstáculo perpetrado pelo réu para adentrar no estabelecimento da vítima. E, inobstante o documento tratar-se de uma avaliação indireta, vale a pena ressaltar que no mesmo dia da perpetração do crime (30 de março de 2020), determinou o delegado de polícia a confecção de auto de levantamento de local de crime".

VI - Ressalte-se que, "in casu, não bastasse o laudo indireto acostado nos autos, necessário frisar que o réu admitiu o arrombamento em seu interrogatório judicial, o que foi corroborado pelo ofendido e pelos policiais que atuaram no flagrante delito". De mais a mais, não seria exigível que a vítima mantivesse o estabelecimento comercial vulnerável às intempéries meteorológicos e da insegurança pública enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 669.596/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

O concurso de pessoas também restou provado (CP, art. 155, § 4º, IV).

Como dito alhures, as provas demonstram que o crime foi praticado por Elias, Lucas e Cleberson.

A partir da dinâmica dos fatos constata-se que agiram em verdadeira coautoria, com nítida divisão de tarefas visando a consecução do ilícito.

Como os próprios réus explicaram, enquanto Elias permaneceu no veículo, Lucas e Cleberson ingressaram na residência e subtraíram vários itens.

Depois disso, foram embora juntos.

No contexto, está caracterizada a cooperação que caracteriza o concurso de pessoas:

[...] Comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, na medida em que induziram o adolescente a praticar conjunção carnal e atos libidinosos com a ofendida, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 740.953/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

[...] A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, “quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime” (TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005). [...]
(TJ/MT, N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Saliento ainda que, consoante entendimento sedimentado, “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.
[...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) foi reconhecida apenas em favor de Elias na sentença; contudo, Cleberson e Lucas também fazem jus a ela, pois admitiram sua responsabilidade no crime na fase inquisitorial.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.045/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Passo à dosimetria.

a)

Lucas Gabriel Júlio Galvão

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, tal como definhada na sentença.

Na segunda fase incide as atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I e III, d); no entanto, em atenção à Súmula n. 231 do STJ, estabeleço a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fica mantido o regime aberto para o cumprimento da pena.

b)

Cleberson Coelho da Silva

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso entre si, encontrando a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Ressalto que “
a existência de circunstância judicial desfavorável e de reincidência permitem a fixação do
regime fechado
, ainda que a pena tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos”
[...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.078.026/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Assim sendo, fica preservado o regime fechado estipulado na sentença.

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso; de ofício, reconheço a atenuante da confissão em benefício de Lucas Gabriel Júlio Galvão, sem alteração de pena, e de Cleberson Coelho da Silva, redimensionando sua condenação para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023